Tribunal: TJDFT
Processo: 0736930-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0736930-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS RENATO BARRETO FERNANDES DA ROSA AGRAVADO: CHRISTIAN PERRU BELISARIO, SHEILA NAGEM PERRU, FLAVIA ROBERTA NAGEM PERRU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Renato Barreto Fernandes da Rosa contra decisão sob o ID 6766225, ratificada ao ID 69091972 por ocasião da apreciação dos aclaratórios, proferida em cumprimento de sentença deflagrado por Christian Perru Belisario e Outros, assim vazada: OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO TRANSITARAM em julgado. Por isso, o agravo de instrumento continua pendente de finalização. Neste momento, por cautela, defiro somente as restrições de transferência e penhora sobre o veículo encontrado pelo sistema Renajud. A avaliação e eventual e posterior alienação desse veículo, bem como o deferimento das demais medidas constritivas solicitadas pelo credor, dependerão do trânsito em julgado dos recursos ainda pendentes de análise pelas instâncias superiores, em relação ao presente cumprimento de sentença. Caberá ao exequente requerer a revogação do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, relativo ao cumprimento de sentença, diretamente no TJDFT. Considerando que o documento em anexo, juntamente com esta decisão, contém todos os requisitos previstos no artigo 838 do novo Código de Processo Civil, fica dispensada, em homenagem ao princípio da eficiência, a lavratura do respectivo termo. Existindo o registro de gravame da alienação fiduciária, incabível será sua adjudicação ou o seu encaminhamento a leilão, ante o interesse da instituição financeira, posto que neste caso a penhora se restringirá aos eventuais direitos econômicos da parte executada sobre o bem, a menos que o financiamento do veículo já tenha sido quitado pelo executado, informação essa passível de ser obtida pela parte exequente diretamente no DETRAN-DF, que poderá informar se a financeira comunicou a quitação do contrato. Fica o devedor intimado, através do seu patrono constituído, acerca da penhora realizada, para eventual manifestação, no prazo de 15 dias, na forma do artigo 525, §11, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, alega, em síntese, que, mesmo diante da ordem suspensiva emanada do agravo de instrumento n. 0723078-49.2019.8.07.0000, interposto contra decisão que acolheu apenas parcialmente a impugnação, o MM. Juízo a quo determinou a penhora de bens do agravante, especialmente veículo encontrado via sistema RENAJUD. Aduz que, considerando que o feito se encontrava suspenso, a decisão viola o princípio da não-surpresa, previsto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Assevera que restaram violados, ainda, os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, e até mesmo a Teoria do venire contra factum proprium, na medida em que o d. Juízo de origem incutiu legítima confiança de que o feito estaria suspenso por determinação recursal. Afirma que a decisão liminar proferida no agravo de instrumento mencionado prevalece, ainda que já tenha sido julgado o recurso, pois este foi desafiado por recurso especial. Pugna, pois, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão, a fim de que seja determinada a suspensão do feito de origem até o julgamento de mérito do agravo de instrumento n. 0723078-49.2019.8.07.0000, liberando-se a penhora. Preparo aos ID’S 19061576 e 19061575. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ser conhecido. Isso porque o agravante visa garantir a autoridade da decisão proferida no agravo de instrumento n. 0723078-49.2019.8.07.0000, que concedeu o efeito suspensivo nele vindicado. Com efeito, a permanência do que restou decidido no bojo daquele recurso não desafia a interposição de agravo de instrumento, mas, o manejo de reclamação, conforme previsto no artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil[1]. Outrossim, revela-se incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porquanto a interposição de agravo de instrumento no lugar de se propor reclamação constitui erro grosseiro e injustificável, não passível de substituição. Nesse sentido, confira-se entendimento desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI No 11.101/2005. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. QUADRO GERAL DE CREDORES NÃO HOMOLOGADO. RECEBIMENTO COMO IMPUGNAÇÃO. RECURSO ADEQUADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS A DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. MANUTENÇÃO DO CARÁTER RETARDATÁRIO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICÁVEL. NECESSÁRIA INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA JURISPRUDENCIAL OU DOUTRINÁRIA. (...) 4. Diante dos princípios da taxatividade e da unirrecorribilidade, reconhece-se a impossibilidade de se aplicar o princípio da fungibilidade recursal em hipóteses como a presente, posto que o equívoco na interposição do recurso caracteriza erro grosseiro, bem como inexiste dúvida objetiva na doutrina ou na jurisprudência para identificação do recurso adequado do decisum em apreço. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1184538, 00092617920178070015, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. JUÍZO DE ADMISSIBILDADE NEGATIVO. DECISÃO COLEGIADA TRADUZIDA EM ACÓRDÃO. SUSCITANTE. INCONFORMISMO EM FACE DA NEGATIVA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. AVIAMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. RECURSO INADEQUADO (CPC, ART. 1.021). CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIADDE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O RECURSO CABÍVEL. ERRO INESCUSÁVEL. CARACTERIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. NÃO CONHECIMENTO. (...) 2. Consubstancia erro inescusável a interposição de agravo interno em face de julgado colegiado traduzido em acórdão que não admitira a instauração de incidente de resolução de demanda repetitiva, restando obstado seu recebimento como se retratasse o recurso adequado à espécie, pois, como cediço, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal tem como pressupostos a inexistência de erro grosseiro e a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso efetivamente cabível para devolução a reexame do decisório impugnado, a par de o órgão ao qual endereçado ostentar competência para resolver o recurso cabível (CPC, art. 1.021). 3. Agravo interno não conhecido. Unânime. (Acórdão 1134574, 20180020055548UNJ, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/10/2018, publicado no DJE: 19/11/2018. Pág.: 506/509, grifo nosso) Desta feita, diante da inadequação do recurso e da impossibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, posto tratar-se de erro grosseiro, o não conhecimento do presente agravo de instrumento é medida que se impõe. Ante o exposto, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora